Tribunal: TJDFT
Processo: 0713219-79.2019.8.07.0009
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CUMULAÇÃO DE ENCARGOS. AUSÊNCIA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA.
1. É admitida a incidência da comissão de permanência nos contratos bancários desde que não cumulada a outros encargos.
2. No caso, há previsão expressa da incidência de comissão de permanência no contrato, cumulada com multa e juros moratórios. Todavia, o demonstrativo de débito tão somente evidencia a cobrança da comissão de permanência na atualização da dívida, sem cumulação com outros encargos. Nesse contexto, embora a r. sentença tenha declarado acertadamente a nulidade da cláusula que permite a cobrança cumulada de comissão de permanência com outros encargos moratórios ou remuneratórios, como não foi cobrado qualquer percentual na atualização do débito além da comissão de permanência, é lícita sua cobrança.
3. Deve a parte ré responder pelo pagamento da integralidade das custas processuais e dos honorários advocatícios, em conformidade com o art. 86, parágrafo único, do CPC, visto que a autora decaiu de parte mínima do pedido inicial.
4. Apelação conhecida e provida.